Tribunal: TJSP
Processo: 0509194-36.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CDA – Nulidade - Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarujá – Extinção do feito – Descabimento, in casu – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado - Caso, ademais, em que o imóvel tributado situa-se no território do município credor - Recurso provido.